Tribunal: STF
Processo: HC 249618
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO E VALORAÇÃO COM O RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.12.2024, por Walter Barbosa Bittar e outros, advogados, em benefício de V. H. B. D., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.11.2024, desproveu o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 204.299.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela prática do crime previsto no inc. I do § 2º do art. 218-B do Código Penal (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável).



    3. Em 17.11.2022, a denúncia foi recebida pelo juízo de origem. Em 14.4.2023, a Magistrada de origem rejeitou as teses defensivas de inépcia da inicial, de ausência de justa causa e de nulidade do reconhecimento fotográfico do paciente, determinando o prosseguimento da ação penal.



    4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná, que concedeu a ordem apenas para trancar a ação penal com relação a um dos três fatos narrados na denúncia, por ausência de justa causa:



    “HABEAS CORPUS CRIMINAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL (ART. 218-B DO CP). ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PERMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALÉM DISSO, UM DOS RECONHECIMENTOS FOI REALIZADO EM AÇÃO PENAL DIVERSA COM DATA DE TRÂNSITO EM JULGADO EM 2017. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA A INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. FATO CRIMINOSO DESCRITO DE FORMA DETALHADA E COM INDICAÇÃO DO ACUSADO, DA VÍTIMA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS. IMPRECISÃO EM RELAÇÃO AO ANO NÃO RESULTA NA IMPRESTABILIDADE DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM FUNDAMENTO NA FALTA DE JUSTA CAUSA. OCORRÊNCIA PARA UMA DAS VÍTIMAS. FATO 02 DA DENÚNCIA NÃO CONFIRMADO PELAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR COM A AÇÃO PENAL NOS TERMOS DO ART. 395, III, DO CPP. DEMAIS FATOS INVESTIGADOS COM CONDIÇÕES SUFICIENTES DE PROCESSAMENTO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE CONCEDIDA” (fl. 1, e-doc. 25).



    5. Contra esse acórdão, a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 204.299 no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.9.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. PROVAS AUTÔNOMAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem não examinou o tema relativo ao reconhecimento fotográfico do ora agravante, o que inviabiliza a apreciação das alegações defensivas sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Com relação à alegada inépcia da peça acusatória, o Tribunal de Justiça destacou que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, frisando que os fatos ocorreram em 2013 e, por esse motivo, algumas informações não foram lembradas pela vítima. No entanto, tais informações não prejudicam o exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, de modo que não há que se falar em inépcia da peça inaugural. 



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 34).



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, embora afirme não conhecer da matéria, na realidade, firmou a legalidade do reconhecimento, sob o argumento de que obedeceu à orientação vigente à época de sua produção” (fl. 6, e-doc. 1).



    Relata que “as vítimas [M.] A. P. e [M.] C. P., ao serem inquiridas extrajudicialmente no GAECO-Londrina, reconheceram a pessoa de [E. A. S.] como o homem apresentado por [R.] para a realização dos programas sexuais que, agora, são atribuídos a [V. H.]” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma que, “durante as audiências realizadas na ação penal nº 0071829-22.2016.8.16.0014, perante o Juízo do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Londrina-PR, novo reconhecimento ilegal foi feito, oportunidade na qual a vítima [M.] A. P. teria reconhecido o paciente [V. H.] por meio de fotografia (alterando essencialmente sua versão inicial)” (fl. 8, e-doc. 1).



    Realça que “os fatos retratados na exordial acusatória já foram objeto de denúncia anterior oferecida em desfavor de indivíduo inocente (doc. 01 – mov. 9.26), incluído na acusação com base, tão somente, em reconhecimento pessoal realizado em desacordo com a lei” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta que “o reconhecimento realizado na ação penal que transitou em julgado acompanha a denúncia e foi utilizado para justificar a materialidade e os indícios de autoria no recebimento da denúncia (doc. 05), não sendo possível utilizar um elemento probatório em desfavor do paciente e, ao mesmo tempo, impedir de contraditá-lo” (fl. 12, e-doc. 1).



    Defende ter havido “o absoluto descumprimento ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, inexistindo, por exemplo, a descrição das características da pessoa a ser reconhecida, a exibição de pessoas semelhantes ao paciente e tampouco a lavratura do auto de reconhecimento” (fl. 25, e-doc. 1).



    Enfatiza que a vítima “reconheceu, em Juízo, o paciente [V. H.], após o Ministério Público fornecer para ela um ‘álbum’ desconhecido pela defesa, pois não foi acostado aos autos” (fl. 15, e-doc. 1).



    Assevera que “i) a vítima não descreveu características físicas previamente à apresentação das fotografias; ii) o paciente não foi intimado para participar de reconhecimento pessoal; iii) não foram apresentadas fotografias de pessoas com características semelhantes; iv) no inquérito policial, o Delegado realizou show up, apresentando apenas a foto de [V. H.] após mencionar seu nome completo à vítima; e v) não foi lavrado auto do reconhecimento, limitando-se a registrar em depoimento que ela o reconhecia, em total violação ao art. 226 do Código de Processo Penal” (fl. 18, e-doc. 1).



    Anota que a denúncia “não descreve de forma suficiente o delito imputado a [V. H.], em flagrante afronta ao art. 41 do Código de Processo Penal, vez que deixou de esclarecer circunstâncias imprescindíveis ao exercício do direito de defesa e contraditório (art. 5º, LV, CF)” (fl. 19, e-doc. 1).



    Argumenta a ausência de justa causa para a ação penal, pois a acusação seria “respaldada, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico irregular realizado pela vítima [M.] A. P., sobretudo porque a delatora premiada [R. G.], indicada como intermediadora do programa sexual, não reconhece o paciente” (fl. 21, e-doc. 1).



    Assinala não haver “perspectiva de aprofundamento de outras provas durante a instrução processual, além daquelas já indicadas, pois a denúncia limita-se a arrolar as vítimas e a colaboradora [R.]” (fl. 22, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, com base nos fatos e fundamentos jurídicos expostos acima, serve a presente para requerer: 



    a) A CONCESSÃO do pedido liminar para que seja determinada a imediata SUSPENSÃO da audiência de instrução designada para 12 de fevereiro de 2025, às 14h15min, na ação penal nº 0026853-56.2018.8.16.0014, em trâmite perante o 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Londrina-PR, até o julgamento de mérito do presente recurso 



    b) A CONCESSÃO do habeas corpus, a fim de que seja reconhecida a NULIDADE do reconhecimento pessoal do paciente, tanto o realizado no âmbito da ação penal nº 0056094-80.2015.8.16.0014, quanto o realizado no inquérito pelo delegado de polícia, tendo em vista que não foi observado o procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, com o consequente TRANCAMENTO DO PROCESSO CRIME, pois se trata do único elemento a amparar a denúncia;



    c) A CONCESSÃO do habeas corpus para que seja determinado o TRANCAMENTO DO PROCESSO CRIME, nos moldes do art. 395, I, da legislação processual penal, uma vez que a denúncia é inepta por descrever genericamente o fato criminoso; 



    d) A CONCESSÃO do habeas corpus para que seja determinado TRANCAMENTO DO PROCESSO CRIME, nos moldes do art. 395, III, da legislação processual penal, vez que não há justa causa para a ação penal” (fls. 24-25, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. O Tribunal de Justiça do Paraná não examinou o mérito da alegação da defesa de nulidade do reconhecimento fotográfico do paciente, limitando-se a anotar:



    “Em relação aos pleitos para decretar a nulidade dos reconhecimentos pessoais do paciente, tanto nos Autos da Ação Penal nº 0056094-80.2015.8.16.0014 como na Ação Penal em curso (nº 0026853-56.2018.8.16.0014), a via eleita não é adequada, pois demanda análise do conjunto fático probatório, o que é inviável por meio do habeas corpus. Além disso, a mencionada ação penal anterior transitou em julgado em 18/04/2017, não sendo possível decretar agora a nulidade de um reconhecimento lá realizado que respeitou o posicionamento jurisprudencial vigente à época” (fls. 7-8, e-doc. 25).



    Essa tese da defesa também não foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça, que decidiu apenas que, “ao examinar o habeas corpus, o Tribunal de origem não examinou o tema relativo ao reconhecimento fotográfico do ora recorrente, o que inviabiliza a apreciação das alegações defensivas sob pena de indevida supressão de instância” (fl. 5, e-doc. 34).



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice. Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova nos autos.



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que o reconhecimento de pessoas realizado sem as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser ratificado pela vítima ou testemunha em juízo e valorado pelo magistrado com outras provas colhidas durante a instrução processual. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.198-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REFORÇADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame 



    1. Reconhecimento fotográfico e nulidade processual. 



    II. Questão em discussão 



    2. Pretendida nulidade do reconhecimento fotográfico. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível ‘[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal’ (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022). 



    4. No caso, consta do inteiro teor do acórdão impugnado que ‘[...] houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima no curso do processo, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem’. 



    5. Para além disso, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 247.687-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO BASEADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE OBJETO, NÃO RENOVADO EM JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 226 A 228 DO CPP. NULIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. 



    1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser valorado pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, respaldando as conclusões alcançadas. (...)



    3. Agravos regimentais aos quais se nega provimento” (RHC n. 224.699-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20.11.2023).



    Não há elementos que autorizem o acolhimento da pretensão de anulação do reconhecimento fotográfico, pois, como cabe registrar, não foi sequer realizada a audiência de instrução. 



    11. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.



    2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal.



    3. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.282-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 202.441-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2021).



    12. Diferente do alegado pela defesa, não se depreende da denúncia o alegado constrangimento ilegal. Narrou o Ministério Público:



    “FATO 01: FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL 



    Em data, horário e local não precisados nos autos, mas certo que no ano de 2013, no interior de um motel próximo ao Parque de Exposições Governador Ney Braga, localizado na Avenida Tiradentes, nº 6.275, neste Município de Londrina/PR, [V. H. B. D.], ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo dolosamente, submeteu a adolescente [M.] A. P. (d.n. 18/01/1998), de 15 (quinze) anos de idade à data dos fatos, à prostituição, na medida em que realizou com ela um programa sexual em troca de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro, durante o qual manteve com a vítima conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 



    O denunciado ajustou o programa sexual por meio de contato telefônico com a intermediadora [R. A. L.], até então chamada [R. G.], a qual, por sua vez, entrou em contato com a adolescente, como consta nos autos nº 0071829-22.2016.8.16.0014. (...)” (fls. 1-2, e-doc. 2).



    Na inicial acusatória estão descritas condutas típicas, com exposição dos fatos criminosos e das circunstâncias, qualificação do paciente, classificação dos crimes e demais requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, a permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.



    13. O Tribunal de Justiça do Paraná afastou a alegação de ausência de justa causa, sob os seguintes fundamentos:



    “Na espécie, há lastro probatório mínimo a embasar a acusação em relação à vítima [M.] A. P. (fato 1), consubstanciado no ato de reconhecimento fotográfico do paciente (nos autos nº 0056094- 80.2015.8.16.0014) e nas declarações da ofendida perante a autoridade policial (autos 0026853- 56.2018.8.16.0014, mov. 9.40)” (fl. 9, doc. 25).



    Pelo quadro fático delineado no processo, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual e na via estreita do habeas corpus. Deve-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada ao paciente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de defesa. Nesse sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 



    1. É inviável o conhecimento, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Tribunal de Justiça, sob pena de dupla supressão de instância. Precedentes.



    2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção de ação penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade.



    3. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao paciente, apontando os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. Ordem denegada” (HC n. 111.030/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.3.2013).



    14. Enfatize-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, o depoimento da vítima tem especial relevância probatória. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. NENHUM ATO SERÁ DECLARADO NULO, SE, DA NULIDADE, NÃO RESULTAR PREJUÍZO PARA A ACUSAÇÃO OU PARA A DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES SEXUAIS. INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    II – Para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o que, no caso, não ocorreu. Neste cenário, ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal ‘[...] consolidou-se no sentido de que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime’ (Inq 2.563/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski e Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, 28/5/2010). (...)



    IV – Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 232.971-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Penal e Processual Penal. Estupro de vulnerável (anterior à Lei 12.015/09). Indeferimento de perícia. Alegação de violação ao princípio da ampla defesa. Inexistência. Impossibilidade de averiguação dos vestígios do crime. Relevância do depoimento da vítima nos crimes sexuais. Enunciado n. 279. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 722.683-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.4.2013).



    “A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime” (Inq n. 2.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, do qual fui designada Redatora para o acórdão, Plenário, DJe 28.5.2010).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora